Tribunal: TJES
Processo: 5006569-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006569-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERLANIO SOUZA DOS SANTOS

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA. PROVAS INQUISITIVAS. LEITURA DE DEPOIMENTOS ANTES DO INTERROGATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de ato coator praticado nos autos da ação penal nº 0003987-65.2018.8.08.0050, em que se imputa ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, §2º, I, IV e V, c/c art. 14, II). O impetrante requer o trancamento da ação penal, alegando ausência de justa causa em razão da não realização da oitiva judicial da vítima, ausência de provas produzidas em juízo e nulidade processual decorrente da leitura de depoimentos antes do interrogatório do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência da oitiva judicial da vítima e o apoio exclusivo em provas inquisitivas ensejam o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (ii) definir se há nulidade processual decorrente da leitura dos depoimentos das testemunhas de acusação antes do interrogatório do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o trancamento da ação penal via habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta, excludente de punibilidade ou inépcia da denúncia.

4. A ausência da oitiva da vítima, por sua evasão do sistema prisional, não implica, por si só, ausência de justa causa, sobretudo quando há outras testemunhas ouvidas em juízo e quando a instrução criminal ainda está em curso.

5. A instrução processual demonstra-se válida e em andamento regular, com audiência de continuação já designada para oitiva de testemunhas do juízo, sendo prematuro qualquer juízo de mérito quanto à suficiência probatória ou ausência de autoria.

6. A alegação de que a acusação se apoia exclusivamente em provas inquisitivas não se sustenta diante da existência de testemunhos colhidos em juízo.

7. A suposta nulidade decorrente da leitura dos depoimentos antes do interrogatório do paciente não pode ser conhecida, pois o réu ainda não foi interrogado e a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o que configura supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal somente é admissível em habeas corpus quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta, excludente de punibilidade ou inépcia da denúncia.

2. A ausência da oitiva judicial da vítima, por si só, não invalida a ação penal quando há outras provas nos autos e a instrução processual encontra-se regularmente em curso.

3. A alegação de nulidade processual não pode ser apreciada em habeas corpus quando ausente decisão do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 310 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 719.196/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 633.314/SP, j. 16.11.2021; TJES, HC 5008701-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor do paciente

ERLANIO SOUZA DOS SANTOS,
em face de ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES
, nos autos da ação penal de n.º 0003987-65.2018.8.08.0050.

O impetrante requer o trancamento da ação penal originária ao argumento da ausência de justa causa verificada pela ausência da oitiva judicial da vítima, situação que, em seu entender, configura ausência de prova de autoria. Além disso, alega que não foram produzidas provas na fase judicial, apoiando-se a acusação apenas nas provas inquisitivas. Por fim, aduz a nulidade dos atos processuais praticados a partir do interrogatório judicial do paciente, ato precedido da leitura dos depoimentos das outras testemunhas ouvidas.

A autoridade coatora prestou informações que constam do ID 13566156.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem no ID 13656800.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor do paciente

ERLANIO SOUZA DOS SANTOS,
em face de ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES
, nos autos da ação penal de n.º 0003987-65.2018.8.08.0050.

O impetrante requer o trancamento da ação penal originária ao argumento da ausência de justa causa verificada pela ausência da oitiva judicial da vítima, situação que, em seu entender, configura ausência de prova de autoria. Além disso, alega que não foram produzidas provas na fase judicial, apoiando-se a acusação apenas nas provas inquisitivas. Por fim, aduz a nulidade dos atos processuais praticados a partir do interrogatório judicial do paciente, ato precedido da leitura dos depoimentos das outras testemunhas ouvidas.

Consta dos autos que o paciente está sendo acusado de ter praticado o crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, contra a vítima Paulo de Souza Alves.

Encerrada a investigação e deflagrada a ação penal, deu-se início a instrução processual, de onde se infere que o juízo de origem procedeu a oitiva de algumas testemunhas. Todavia, infere-se que a vítima, uma das principais testemunhas arroladas pela acusação, não pôde ser ouvida, tendo em vista certificação de que ela teria se evadido da unidade prisional onde estaria custodiada, o que motivou o órgão ministerial de origem a desistir de sua oitiva.

Considerando o contexto narrado, o impetrante aduz que a acusação não possui lastro de prova de autoria, evidenciada pela ausência da oitiva da vítima, situação que, em seu entender, resulta na ausência de justa causa.

Ao prestar as informações, a autoridade coatora ressaltou que:

“[...] Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 22/04/2025, oportunidade em que
foram ouvidas as testemunhas: Jose Augusto Pereira Santana (PM), Fabio Lourenço Barbosa (PM), Dilson Silva de Souza (PM), Altemir Araujo Machado e Eliane Dias Netto
.
A vítima Paulo de Souza Alves não foi localizada
, tendo sido certificada sua evasão do sistema prisional.
O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima
, sem prejuízo da continuidade da instrução. Foi designada nova audiência para oitiva de duas testemunhas do juízo, quais sejam, Fernanda Almeida e Marluci Nunes, para o dia 01/07/2025, às 13h30. [...]

O feito se encontra em fase final de instrução
, com audiência em continuação agendada para o mês de julho, a fim de garantir a produção de provas indicadas pelo juízo, sendo, portanto, prematura qualquer discussão meritória ou conclusão antecipada do processo.”

Verifico que já foram ouvidas quatro testemunhas em audiência já realizada, estando pendente a oitiva de outras duas. A instrução se encontra transcorrendo normalmente, sendo prematuro afirmar, peremptoriamente, que a ausência da vítima resultaria, necessariamente, na ausência dos indícios de autoria ou de prova judicializada.

Nesse contexto, considerando a proximidade do termo da instrução processual, entendo que deve ser prestigiado o entendimento do juízo de origem, que é quem está em contato direto com as provas e possui melhores condições de avaliar a presença da justa causa.

Apreciando o tema o Colendo STJ já decidiu que “
O argumento acerca da negativa de autoria não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita caracteriza-se, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, incompatibilizando o mandamus com o reexame fático probatório, objeto a ser averiguado no curso de instrução criminal
” (STJ - AgRg no HC n. 719.196/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Dessa forma, o trancamento da ação penal, tendo por base a suposta ausência de indícios de autoria, trata-se de medida excepcional, tomada apenas em casos de flagrante teratologia, situação que não verificada no presente caso, devendo tal discussão ser levada à ação penal originária, oportunidade em que o impetrante poderá debater com maior profundidade questões que demandam analise probatória mais aprofundada do que a prevista para o rito abreviado do Habeas corpus.

Com efeito, a decisão que recebeu a denúncia demonstra a existência de justa causa, encontra-se devidamente fundamentada, adequando-se às exigências dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 310, do Código de Processo Penal.

Neste sentido é a orientação deste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, § 2º, INCISO II e IV, E 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1.O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021). 2. Hipótese em que não se vislumbra situação de ilegalidade flagrante e irrazoável que justifique o trancamento da ação penal, posto que há elementos nos autos de origem que, de certo modo, inserem o paciente no contexto do delito. Na verdade, a tese suscitada pela defesa se confunde com o próprio mérito da ação e eventuais questionamentos sobre a autoria serão respondidos pelas vias adequadas. 3. Habeas Corpus denegado. (TJES - Habeas Corpus Nº 5008701-94.2022.8.08.0000; Rel. Des. HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Oct/2022).

Portanto, diante da presença de indícios suficientes de autoria, não prospera a tese de ausência de justa causa para a manutenção da ação penal ajuizada em face do ora paciente, sendo inviável o acolhimento da tese de trancamento.

Por fim, o impetrante alega que “
o representante do Ministério Público procedeu à leitura dos depoimentos das testemunhas de acusação antes do interrogatório do paciente
”, situação que, em seu entender, comprometeria a espontaneidade do ato.

Em primeiro lugar, ressalto que não ficou claro na inicial para qual das testemunhas (ou todas elas) foi procedida a leitura dos depoimentos, observado que o paciente não foi interrogado.

Além disso, aludida matéria que não foi apreciada pelo juízo coator. Consta da Ata de Audiência anexada ao ID 13416817 que a autoridade judicial recebeu idêntico requerimento, informando que iria apreciá-lo por ocasião da sentença, de modo que a manifestação deste Tribunal sobre a questão configuraria supressão de instância.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.